Tribunal: TCU
Processo: 025.813/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 2652024, modalidade Concorrência e Uasg 393026 (Objeto: [...] contratação de empresa especializada para prestação de serviços de supervisão da execução das obras de implantação, duplicação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos das Rodovias BR-424-316/AL Arco Metropolitano [...].)

Inteiro teor:
Acórdão 911/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 265/24-20/2024/DNIT (265/2024), sob a responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas (DNIT/AL), com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de supervisão da execução das obras de implantação, duplicação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos das Rodovias BR-424-316/AL (Arco Metropolitano), em dois lotes, com valor total estimado de R$ 24.460.232,32; Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidades nas pontuações técnicas previstas pelos itens 3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5 e 3.2 do anexo "critérios para pontuação técnica e preço" do edital, no que concerne às diplomações em nível de pós-graduação profissional e às exigências de certificações, dadas as ausências de relevância, relação com o objeto da contratação e fundamentação; Considerando que os serviços de que tratam a presente contratação passaram apenas recentemente a ser licitados obrigatoriamente por técnica e preço, porquanto a Lei 14.133/2021 os classificou como serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual (art. 6o, inciso XVIII, alínea "d"), de tal modo que o DNIT, além de outros órgãos, ainda não dispõe de expertise para a definição de pontuação das notas técnicas; Considerando que as pontuações máximas previstas para os títulos acadêmicos corresponderam a apenas 10% dos pontos totais atribuídos a cada cargo/função, prevalecendo no caso os pontos decorrentes da experiência dos profissionais, que corresponderam a 90% da pontuação; Considerando que no edital da concorrência em exame as certificações corresponderam a 30% do total das notas técnicas, sendo assim relevantes para a definição do resultado da licitação; Considerando, porém, que não há evidências de que a atribuição de pontos com certificações interferiu na atratividade e na competitividade da licitação; Considerando que não há evidências de que os pontos em questão tenham interferido na atratividade e na competitividade da licitação; Considerando que não houve constatação de ouras irregularidades senão pela ausência de motivação nos instrumentos de planejamento da licitação dos aspectos supramencionados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a cautelar pleiteada, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 025.813/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Alagoas - Dnit/mt. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Julio de Souza Comparini (297284/OAB-SP) e Gabriel Costa Pinheiro Chagas (305149/OAB-SP), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 265/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de motivação/justificativa na definição de critérios para avaliação das propostas técnicas dos licitantes na fase preparatória do processo licitatório, em especial acerca das diplomações em nível de pós-graduação profissional e das exigências de certificações, contrariando o art. 5o (princípios administrativos da publicidade e do julgamento objetivo) e 18, IX, da Lei 14.133/2021; art. 2o, caput, da Lei 9.784/199 (princípio da motivação); e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 1542/2012-TCU-Plenário , Relator Ministro Valmir Campelo; Acórdão 2061/2021-TCU-Plenário , Revisor Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 2129/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler);